Tribunal: TJPA
Processo: 0827326-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827326-12.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AMERICO BASTOS DA COSTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

ADVOGADO:

BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641

EMBARGADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ARTIGO 80 CPC. PEDIDO ORIGINADO

QUANDO

INTERPOSTA APELAÇÃO CÍVEL PELO EMBARGADO, AFASTANDO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR INEXISTIR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

CONDENAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME EIS QUE DEPENDENTE DE PROVA INEQUÍVOCA.
VÍCIO DE OMISSÃO PRESENTE INTEGRANDO E ACLARANDO ACÓRDÃO COMBATIDO.
PREJUÍZO AOS SUCESSORES PELA INOBSERVAÇÃO DO ARTIGO 687 CPC. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. REDAÇÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

ADVOGADO:

BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641

EMBARGADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA
interpuseram

Declaratórios em

Agravo Interno de Apelação Cível contra Acordão (Vide PJe ID

18607273, páginas 1-9) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso interposto.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ARTIGO 687 CPC. AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM 2º GRAU POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Em razões recursais,
RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA
aduzem a existência do vício da
omissão
em três hipóteses incidentes:

1)

“
De que foi a interposição da Apelação que resultou no pedido de condenação de má-fé
”;

2)

“Se a interposição da Apelação pedindo a busca e apreensão de automóvel quitado (pagamento realizado antes da Apelação, conforme informado pelo próprio Autor) caracteriza ou não a má-fé” do Embargado e

3)

Se a não habilitação dos sucessores causou ou não prejuízo aos sucessores (já que impediu a análise do pedido de condenação por má-fé”.

E, ao final, requerem:

4)

A resolução das hipóteses de omissão apontadas;

5)

A nulidade da Decisão Monocrática e

6)

Suspensão dos autos à habilitação dos herdeiros, seguindo-se do julgamento da Apelação Cível e das contrarrazões correspondentes. (PJe ID 18765376, página 2)

Contrarrazões não apresentadas. (PJe ID 18918696, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

ADVOGADO:

BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641

EMBARGADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo os Declaratórios eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao exame de cada hipótese arguida quanto ao apontado vício da omissão.

1º :

Pedido de Litigância de Má-Fé oriundo da Apelação Cível

Omissão existente nesse pontuar, reconhecendo que o almejo da condenação decorreu da interposição da Apelação Cível pelo Embargado por dívida que entenderam os Embargantes estar quitada.

Omissão existente e suprida, modificando-se o acórdão combatido nesse pontuar.

2º: Consolidação(ou não) da Litigância de Má-Fé com a Interposição da Apelação Cível

A justificativa apontada se concentra no pedido de desistência por composição extrajudicial formulado pelo Embargante no PJe ID 9428984, páginas 1-2.

Todavia, o almejo não foi apreciado pelo julgador primevo que: (a) indeferiu a inicial dada a ordem de emenda descumprida, segundo certidão acostada no PJe ID 9428983, página 1 e

(b) na apelação cível interposta pelo Embargado não há confirmação do almejo de desistência, limitando-se a dissertar acerca da desnecessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário.

Relembro que o Recurso apresentado por
BANCO ITAÚCARD S/A
foi conhecido e desprovido.

Pois bem.

Estabelecida no artigo 80 do CPC, a litigância de má-fé não aduz conduta danosa ao processo e danos impostos pela parte contrária, cuja presença depende de prova efetiva eis que não presumível.

À vista disso, o fato dos Embargantes terem contratado advogado para atuação em 2º grau, não impõe o reconhecimento automático da litigância de má-fé dado que desacompanhado da comprovação das circunstâncias fáticas elencadas nos incisos da disposição acima mencionada.

Ainda, o fato do Embargado ter protocolado a desistência e, na Apelação Cível não a ter confirmado, igualmente, não há falar em litigância de má-fé

porque a condenação depende da prova do dano, depende da prova do adimplemento da obrigação; depende da prova da existência da composição extrajudicial cujos termos não foram nem mesmo apresentados pelos Recorrentes e depende da identificação de qual cenário se instalou a litigância.

Relembro: Litigância de má-fé não se presume eis que depende de inequívoca comprovação, que inocorre no caso em tela.

Omissão existente e suprida, portanto.

3º:

Reconhecimento do Prejuízo aos Embargantes pela Inobservação do Artigo 687 CPC

Depende o prejuízo de comprovação efetiva do dano!

Inequívoca prova que não se fará em sede recursal, adianto, eis que os Embargantes vão necessitar desenvolver argumento específico estabelecido em prova do dano,

com ditado no acordão objurgado.

Argumento rejeitado a não comportar maiores digressões.

À vista disso,
conheço do Recurso dos Embargos de Declaração

e dou

parcial provimento para

reconhecer a presença do

vício da omissão

e:

1-

Estabelecer que o pedido de condenação em litigância de má-fé adveio da interposição da Apelação Cível por
BANCO ITAUCARD S/A
, retificando o acórdão

nesse pontuar por afastar a supressão de instância

ante a ausência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição;

2-

Estabelecer que a interposição da Apelação Cível não aduz a automática litigância de má-fé porque a condenação não é presumível eis

que dependente de inequívoca prova a ser feita em 1º grau de jurisdição.

Correção e integração que não tem força para anular a Decisão Monocrática, que permanece irretocável.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/05/2024